Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735256-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal a se manifestar acerca dos documentos apresentados juntamente com a Petição de ID 68097744, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator